Tribunal: TJMT
Processo: 1030627-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030627-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Denegação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS MOREIRA DE CAMPOS - CPF: 887.130.912-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME HEDIONDO E DELITOS COMUNS – PARÂMETROS DISTINTOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE CRITÉRIO ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZAS DIFERENTES DOS DELITOS – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

- Para o fim de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, a aferição do requisito objetivo é feita de modo individualizado, de acordo com a natureza de cada infração penal praticada, não se admitindo a adoção de parâmetro ou percentual único nas hipóteses de unificação das penas.

-
“Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP)”
(AgExec 1021945-77.2022, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 17.4.2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público,
contra decisão prolatada pelo
MM
.
Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias
, no PEP no. 0014098-84.2008.8.11.0015, em tramite no
Juízo da 3a Vara de Juína-MT
, que
indeferiu
o pleito ministerial para
cômputo, em relação à totalidade das penas impostas ao reeducando

Marcos Moreira de Campos
, do
percentual de 40%
(fração de 2/5) para a
progressão de regime
(Id.
196331151 - Pág. 1306/1312)
.

E
m suas
razões
recursais, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a
unificação das penas e incidência da
fração de 2/5
(ou 40%) sobre a totalidade das reprimendas impostas, sob o argumento de que
a
fração mais gravosa sempre será aplicada sobre a totalidade da pena unificada
, nos termos do art. 111 e art. 112 da LEP (Id. 196318691 - Pág. 2/10).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 188135664 - Pág. 19/24).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
juízo de retratação

(Id.
196318691 - Pág.
11/
15
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
des
provimento
do
a
gravo
, conforme
sumário
respectivo
que segue em transcrição

(Id.

203274699
)
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO
– RECURSO QUE SE INSURGE

CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DE

PERCENTUAL ÚNICO PARA AS CONDENAÇÕES POR

CRIMES COMUM E HEDIONDO – INADMISSIBILIDADE -

PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM

EXECUÇÃO PENAL.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Marcos Moreira de Campos
cumpre pena privativa de liberdade de 41 anos e 4 meses decorrente de sete condenações definitivas, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória anexado sob o Id. 196331151 - Pág. 1317/1326.

No decorrer da execução penal, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido do
Ministério Público
para incidência da fração de 2/5 ou 40% sobre a totalidade das penas impostas. Para tanto, o magistrado destacou que,
mesmo que o art. 111 da LEP não determine expressamente a aplicação de fração única, atribuir natureza mais gravosa a crime menos grave, acarretaria interpretação extensiva
in malam partem
.

Ressaltou, ainda,
“(...) modo de fazer o cálculo de pena
não desnatura a unidade da execução penal
, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à
individualização
da pena,
desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução
. Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão,
entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada
, quadro que já antevê a intenção de
personalizar
a execução da pena.”
(destaque original).

In casu
,
com as
devidas vênias
aos posicionamentos diversos, entendo que o recurso ministerial
não
merece provimento, vez que, na
hipótese, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma das condenações ostentadas pelo agravado deve ser aferida em separado.

De acordo com as modificações introduzidas no art. 112 da LEP pela Lei no. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), na execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, devem ser adotados
critérios e percentuais distintos e específicos para fins de progressão de regime
,
segundo a natureza de cada infração penal
, não se admitindo a extensão do índice relativo ao crime hediondo às penas derivadas dos delitos comuns.

Em outras palavras, havendo condenações por crimes comuns e hediondos, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal. Qualquer outra interpretação, sobretudo se desfavorável ao reeducando, violaria o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inc. XLVI, da CF).

A propósito, colhe-se da doutrina pátria:

“Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”. (Nucci, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal – 1a ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018). Destaquei.

E nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)” (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022)

Essa lição também é seguida por esta Corte:

“A Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixou, no art. 112, critérios e percentuais para fins progressão de regime, a depender da natureza do delito. Logo, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes, sendo inadmissível a utilização de um instituto que se destina a mitigar os rigores da sanção penal para tornar mais gravosa a situação do apenado” (AgExec 1014869-65.2023, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 2a Câmara Criminal, DJE 25.8.2023).

A propósito, a matéria já foi abordada pela Egrégia Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, ao apreciar e julgar o
Habeas Corpus Coletivo

no. 1004144-17.2023
, cujos membros concluíram que
“(...) Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. (...)” (N.U 1004144-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)
.

A ordem do
writ
acima citado, foi concedida
em favor de todos os reeducandos do Estado de Mato Grosso
, para que os Juízos da Execução Penal realizem o cálculo dos benefícios executórios de acordo com a situação do reeducando (primário ou reincidente); a natureza de cada crime (comum ou hediondo) e as especificidades do delito (cometido com violência, que resultou em morte etc.), estabelecendo a fração exigida para a progressão de regime
individualmente
.

Gize-se que o art. 111 da LEP, nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, pois regula, tão somente, a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Outrossim, observa-se a mesma lacuna axiológica no art. 84 do CP:
“As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”
.

Portanto, considerando que o art. 112 da LEP enumera os percentuais aplicáveis à progressão de regime de acordo com a natureza do delito e as condições pessoais do apenado, é forçoso concluir pelo acerto da decisão de primeiro grau.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024